Tribunal: TJSP
Processo: 2307522-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Fase de execução – Decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da credora falecida, porém condicionando o levantamento do valor à apresentação de formal de partilha ou de procedimento de sobrepartilha, ou ainda de escritura pública de inventário e partilha – Decisão escorreita – A habilitação do herdeiro é deferida para fins de regularização processual, mas não

Ementa:
Agravo de instrumento – Fase de execução – Decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da credora falecida, porém condicionando o levantamento do valor à apresentação de formal de partilha ou de procedimento de sobrepartilha, ou ainda de escritura pública de inventário e partilha – Decisão escorreita – A habilitação do herdeiro é deferida para fins de regularização processual, mas não confere direito ao levantamento dos valores, que depende de apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – A competência para definição dos quinhões cabíveis é do Juízo de Sucessões, ressalvada a possibilidade de inventário e a partilha por escritura pública, de modo a resguardar o interesse de eventuais sucessores desconhecidos ou credores da parte falecida – Recurso desprovido.